Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-77.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-77.2020.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:

APELADO: CRISPINIANO ISAIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE
MATA DE SÃO JOÃO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

- CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
NOVA VIÇOSA
contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
.

- RAZÕES DE DECIDIR

2. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso.

3. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis.

4. A autonomia dos entes federativos p
ara definir o
valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto
o
ente Municipal
não
indicou qualquer
legislação local que trate deste limite, portanto, a extinção está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no
art
. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

- DISPOSITIVO E TESE

5.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal. Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 282, § 1º e 485. Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
0000492-67.2010.8.05.0182
, em que figura
como Apelante

MUNIC
Í
PIO DE
NOVA VIÇOSA

e Apelada

ANTONIO DE PÁDUA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA